Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-80.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008330-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE WANDERSON SILVA LIMA - CPF: 611.186.683-40 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA Nº 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante José Wanderson Silva Lima em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial declarando a inexistência do débito no valor de R$88,48 (oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e julgando improcedente de condenação a parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar a sentença recorrida para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais, sustentando que o pedido formulado na inicial se refere ao contrato nº 611186683000040.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.
Sustenta a parte recorrente em suas razões recursais a necessidade de reforma do ato sentencial para o fim de afastar a incidência da Súmula nº 385 do STJ e alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento e danos morais.

5.
Importa registrar que a pretensão formulada pela parte autora não merece guarita.

6.
A parte recorrente sustenta que a anotação preexistente no valor de R$174,94 (cento e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a qual foi indicada pelo juízo a quo como fundamento para aplicação da Súmula nº 385 do STJ e afastar a procedência do dano moral decorre do mesmo contrato que originou a inscrição objeto dos autos, qual seja, no valor de R$88,48 (oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) – contrato nº 611186683000040.

7.
Registro que nenhuma dúvida se avizinha acerca de ambas as anotações serem provenientes do mesmo contrato, contudo, importa registrar na hipótese dos autos que a causa de pedir relacionada no presente feito, tal como se infere da petição inicial é a anotação no valor de R$88,48 (oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

8.

Ademais, deflui da leitura da petição inicial que a parte sequer apresenta negativa de relação jurídica, mas sim negativa de débito, logo, o objeto da presente demanda não é o contrato, mas sim o débito indicado nos autos.

9.

Ainda que tenha a parte por ocasião da conclusão de seus pedidos formulado pedido genérico – “DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS” – não pode lhe servir de amparo para alcançar sucesso em face de comportamento processual não registrado, porquanto a petição inicial refere-se, especificamente, à anotação no valor de R$88,48 (oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

10.
Ora, quisesse a parte demandar tendo por objeto ambas as inscrições, o teria expressamente anotado, porquanto em situação inversa não se mostra razoável que traga no corpo da petição expressamente referência a uma anotação, quando pretendia demandar em razão de duas.

11.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial recorrido que reconhece a incidência da Súmula nº 385 do STJ, reconhecendo a existência de anotação preexistente que, embora não sirva para afastar a declaração de inexistência do débito, é suficiente para afastar a condenação à reparação civil por dano moral.

12.
Acrescento, por fim, que a parte não anota ainda a existência de demanda em face da parte recorrida/reclamada acerca daquela anotação preexistente, de modo que não sendo ela objeto do presente feito, não se há de estender os efeitos do presente julgamento em favor daquela predita anotação no valor de R$174,97 (cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024